Tribunal: TJDFT
Processo: 0715526-48.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA. SESSÕES DE HEMODIÁLISE. REEMBOLSO DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO.
I. É devido o reembolso das despesas do consumidor com sessões de hemodiálise cuja cobertura foi recusada indevidamente pela operadora do plano de saúde.
II. Acarreta da moral a negativa indevida de cobertura de sessões de hemodiálise, procedimento vital para a preservação da saúde e da vida do consumidor, consoante a inteligência dos artigos 12 e 186 do Código Civil e do artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.
III. Ante as particularidades do caso concreto, não pode ser considerada exorbitante compensação por dano moral fixada em R$ 5.000,00.
IV. Em se tratando de sentença condenatória, os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, conforme o disposto no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
V. Recurso parcialmente provido.